Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), DEIVID FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.998.431-32 (INTERESSADO), 1a. Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (IMPETRANTE), DEIVID FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.998.431-32 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA DE SOUSA ROMAO - CPF: 036.003.561-27 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE
:
JUSCIELE MORETTI DE MELO

PACIENTE: DEIVID FERREIRA DA SILVA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
–
PRISÃO CIVIL
–
DÍVIDA QUITADA
–
ALVARÁ DE SOLTURA - EXPEDIDO

–

ORDEM CONCEDIDA.

Realizado o pagamento das dívidas alimentícias,
o alvará de soltura deve ser concedido e
a ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus impetrado por
Jusciele
Moretti d
e Melo

em benefício do paciente
Deivid Ferreira da Silva

com o objetivo de revogar a ordem prisão civil por ausência de pagamento de alimentos, exarada pelo juízo da
1ª
Vara Especializada d
e Famílias
e Sucessões da Comarca d
e Rondonópolis
.

A Impetrante relata que todos os débitos em atraso foram devidamente quitados pelo Paciente, de modo que não se mostra razoável a manutenção da sua prisão civil.

Dessa forma, busca a concessão da ordem para determinar a revogação da ordem de prisão expedida em desfavor de
Deivid Ferreira da Silva.

A liminar foi concedida em regime de plantão em ID.
208576164
, revogando a ordem de prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela concessão da ordem em parecer de ID.
212647676
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE
:
JUSCIELE MORETTI DE MELO

PACIENTE: DEIVID FERREIRA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas Corpus impetrado por
Jusciele
Moretti d
e Melo

em benefício do paciente
Deivid Ferreira da Silva

com o objetivo de revogar a ordem prisão civil por ausência de pagamento de alimentos, exarada pelo juízo da
1ª
Vara Especializada d
e Famílias
e Sucessões da Comarca d
e Rondonópolis
.

Na oportunidade, a impetrante informa a quitação da dívida alimentar.

Pois bem.

Denota-se do caderno processual que
Paciente

vem efetuando regularmente
o pagamento de
pensão alimentícia
à
S. S. R.
, sendo que, após a expedição do mandado de prisão, em 14/12/2023, efetuou pagamentos no importe de R$500,00 mensais regularmente, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 (ID. 208567195, 208567193 e 208567194), além dos pretéritos, o que aparentemente representa a quantia entabulada no acordo judicial (parcelas vencidas) acrescida das prestações atuais.

Com a demonstração do
s
pagamentos dos alimentos
evidente que
na manutenção da prisão o Paciente
sofre violação à sua liberdade de locomoção
de norma ilegal e arbitrária
, conforme estabelece o inciso LXVIII, art. 5º, da Constituição Federal:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; (...)”.

Ademais, o CPC
, art. 528, §6º, dispõe que“
Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão
”, de modo que nada justifica a
manutenção da
prisão.

Desse modo, parece razoável concluir que o Paciente está agindo de boa fé e
a
permanência
da
prisão, nessas circunstâncias, passa a ser
arbitrária
, notadamente porque a prisão civil, embora possível, deve ater-se às situações de absoluta necessidade.

Nesse sentido:

HABEAS

CORPUS
–
ALIMENTOS
– DÍVIDA
QUITADA
– ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA.

Realizado o pagamento das dívidas alimentícias, a ordem deve ser concedida
.

(N.U 1009957-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

HABEAS

CORPUS
-– PRISÃO CIVIL - EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS
- PAGAMENTO DO DÉBITO CONSTANTE DO MANDADO DE PRISÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - ORDEM CONCEDIDA.

1. Impõe-se a imediata colocação em liberdade do devedor de
alimentos
que demonstra ter depositado judicialmente o valor das prestações em atraso constantes do mandado de prisão civil.

2. Tendo em vista que as prestações alimentares vencidas no curso do processo também devem ser
quitadas
, a concessão da ordem de
habeas
deve ficar condicionada a apresentação de plano de pagamento do débito remanescente, já que proposto pelo próprio executado/paciente.

3. Concessão da ordem.

(N.U 1007854-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 21/08/2018)

Ante o exposto,
CONCEDO À ORDEM
ao presente Habeas Corpus para determinar a revogação da prisão civil decretada em desfavor do Paciente
Deivid Ferreira da Silva

referente a inadimplência da dívida alimentar de agosto de 2023 em diante e dos 3 primeiros meses do ano de 2024 que foram quitadas
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024